Tribunal: TJMT
Processo: 1007663-68.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007663-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O INSTRUMENTAL PARA RECONHECER A INEFICÁCIA APENAS DAS PREMISSAS 05 E 06 DA CLÁUSULA 06 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA- DECISÃO A QUO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AOS ARTS. 49, 50 E 59, DA LEI Nº. 11.101/2005 – SUPRESSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS/FIDEJUSSÓRIAS – EFICÁCIA RESTRITA AOS CREDORES QUE COM ISSO TENHAM INDIVIDUAL E EXPRESSAMENTE ANUÍDO – PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS REJEITADOS.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defendem os Embargantes, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por FRIGORIFICO RS LTDA – EPP e BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 107568950) que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, e reformou, em parte, a decisão interlocutória, proferida no Pedido de Recuperação Judicial nº 1000451-23.2018.8.11.0025, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à agravada, para reconhecer a ineficácia das premissas 05 e 06 da Cláusula 06 do plano de recuperação judicial da agravada, as quais preveem a extinção de todas as ações de cobranças, monitórias e etc, e a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias.

O Embargante FRIGORIFICO RS LTDA – EPP alega que o acórdão foi omisso ao não realizar a distinção dos casos entre os precedentes arrolados pela embargante e aqueles utilizados na fundamentação do acórdão, incorrendo em omissão à luz do §1º do art. 489 do CPC.

Aduz que o não saneamento dos vícios indicados, além de caracterizar contradição e omissão na apreciação jurisdicional, impede que o embargante se dirija ao STJ por meio de Recurso Especial, já que este tipo de apelo excepcional exige o requisito jurisprudencial do prequestionamento, com emissão de juízo de valor com relação às matérias levantadas da forma posta pelas partes.

Assim, requer sejam sanados os vícios apontados, a fim de que haja o enfrentamento dos fundamentos da embargante à luz dos incisos do §1º do art. 489 do CPC, especialmente a interpretação dada pelo c. STJ sobre a Lei 11.101/05 e o art. 49, §1º c/c art. 50, §1º que devem ser feitas em conjunto com o §2º do art. 49, bem como pela nova redação trazida pela lei 69-C, que dispensa a anuência do credor para a supressão das garantias.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento de toda a matéria ventilada nestes autos, especialmente os incisos I a VI do §1º do art. 489 do Código de Processo Civil, bem como o art. 49, §§1º e 2º, art. 50, §1º e art. 69-A até 69-F, todos da Lei 11.101/05 (ID 109049458).

Já o embargante BANCO DO BRASIL S/A alega que o acordão embargado foi omisso, uma vez que não houve manifestação expressa sobre as ilegalidades e abusividades do Plano de Recuperação Judicial, tais como a inexistência de previsão legal para deságios exorbitantes sem o consentimento do credor, prazo de carência excessivo, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, e violação aos artigos 47, 50 e 61 da lei nº 11.101/2005 e art. 884 do Código Civil.

Requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para fins de sanar as omissões apontadas e, ainda, para que haja o prequestionamento explícito da matéria, sob pena de violação ao artigo 1.022, inciso I e II, do CPC (ID 109107472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu em parte o recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A e reformou, em parte, a decisão interlocutória, proferida no Pedido de Recuperação Judicial nº 1000451-23.2018.8.11.0025, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à agravada, para reconhecer a ineficácia das premissas 05 e 06 da Cláusula 06 do plano de recuperação judicial da agravada, as quais preveem a extinção de todas as ações de cobranças, monitórias e etc, e a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias, alegam os Embargantes a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

No caso, ao contrário dos argumentos vertidos pelos Embargantes, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, os vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu apenas pelo provimento parcial do recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A.

O Embargante FRIGORÍFICO RS LTDA – EPP alega que o acórdão foi “omisso” ao não realizar a distinção dos casos entre os precedentes arrolados pela embargante e aqueles utilizados na fundamentação do acórdão, incorrendo em omissão à luz do §1º do art. 489 do CPC.

Ocorre que, como consignado no acórdão embargado, a tese levantada pela parte agravante, BANCO DO BARSIL S/A, tem encontrado eco na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“(...) Com efeito, a Segunda Seção deste Tribunal Superior pacificou a controvérsia acerca da legalidade e da eficácia de cláusulas de supressão e substituição de garantias reais e fidejussórias do plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores na Assembleia Geral, mesmo sem a aquiescência ou a participação do credor que ostentava tal privilégio. Após o julgamento do REsp nº 1.794.209/SP e do REsp nº 1.885.536/MT, concluiu-se que a melhor solução para o binômio "preservação da empresa viável x preservação da atividade econômica com um todo" é a de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (...) Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de recon hecer que a previsão da supressão, substituição ou alteração das garantias reais e fidejussórias vincula apenas os credores que concordaram expressamente com a aprovação do plano de recuperação judicial.” (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1811293 - RJ (2020/0340944-4), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJE de 16/09/2021)

O mesmo raciocínio se aplica quanto aos embargos do BANCO DO BRASIL S/A, uma vez que o acórdão, ao reverso do que defendem os Embargantes, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Assim, ao contrário do que entendem os Embargantes, o acórdão foi devidamente fundamentado, de modo que a simples pretensão de revisão do julgado, mesmo mascarada com o véu do prequestionamento, não pode ser acolhida se restam claras no decisum as razões de decidir e as normas legais em que se finca tal conclusão.

Não se olvide que o magistrado não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas prejudiciais e que sejam suficientes para solucionar a demanda apresentada pelas partes.

Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com estas considerações, conheço dos recursos, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por FRIGORIFICO RS LTDA – EPP e BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022